Tribunal: TJES
Processo: 5011076-75.2022.8.08.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação voluntária
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011076-75.2022.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

PARTE RE: ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 5011076-75.2022.8.08.0030

APELANTES:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO E MUNICIPIO DE LINHARES

APELADOS:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE LINHARES E ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE - DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Linhares contra sentença que, ao confirmar tutela antecipada, julgou procedente pedido de internação voluntária para tratamento de saúde, condenando os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios e o Município ao pagamento parcial das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios diante da ausência de pretensão resistida; (ii) estabelecer se o Município deve arcar com custas processuais à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85 do CPC adota o princípio da sucumbência, que deve ser interpretado em conjunto com o princípio da causalidade, impondo os ônus processuais à parte que deu causa à demanda.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo exige a demonstração de prévio requerimento administrativo ou de resistência estatal nas demandas de saúde.

A parte autora não comprova a formulação de pedido administrativo nem eventual negativa do Poder Público, tendo ajuizado a ação diretamente.

Os entes públicos, após citados, não apresentam resistência ao mérito, limitando-se à alegação de questões preliminares ou de responsabilidade administrativa, sem impugnar a necessidade da internação.

A ausência de pretensão resistida e de nexo de causalidade entre a conduta estatal e o ajuizamento da ação afasta a condenação em honorários advocatícios.

O entendimento do STF no Tema 1.002, quanto ao cabimento de honorários à Defensoria Pública, não se aplica quando inexistente a causalidade.

Pelo mesmo fundamento, o Município de Linhares não deve suportar custas processuais, por não ter dado causa à instauração da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A condenação em honorários advocatícios depende da demonstração de pretensão resistida e da aplicação do princípio da causalidade. 2. A ausência de requerimento administrativo prévio e de resistência estatal afasta a responsabilidade dos entes públicos pelos ônus sucumbenciais. 3. O entendimento do Tema 1.002 do STF não afasta a incidência do princípio da causalidade. 4. O ente público que não deu causa à demanda não pode ser condenado ao pagamento de custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, caput e § 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5009231-98.2023.8.08.0021, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 10.02.2025; TJES, AC nº 5000624-53.2023.8.08.0003, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, publ. 24.06.2025; STF, Tema 1.002.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 5011076-75.2022.8.08.0030

APELANTES:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO E MUNICIPIO DE LINHARES

APELADOS:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE LINHARES E ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE - DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V O T O

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

A controvérsia recursal restringe-se ao cabimento da condenação dos entes públicos (Estado e Município) ao pagamento dos ônus sucumbenciais sob a ótica da ausência de pretensão resistida e do princípio da causalidade.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, caput, adotou a regra da sucumbência para a fixação de honorários, a qual deve ser lida e conjugada com o princípio da causalidade (§ 10), segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual deve arcar com as despesas dele decorrentes.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece, de forma assente, que as ações visando à imposição de obrigação de fazer na seara da saúde devem ser precedidas da demonstração de resistência, consubstanciada na negativa ou omissão estatal quanto ao fornecimento do tratamento requerido.

No caso vertente, debruçando-me sobre o acervo probatório, constato que a parte autora não logrou comprovar a formulação de prévio requerimento administrativo, tampouco eventual recusa do Poder Público na via extrajudicial. O ajuizamento da demanda deu-se de forma direta e imediata.

Soma-se a isso o fato de que os entes federativos, após regularmente citados, não opuseram qualquer resistência material à pretensão de fundo. O Estado do Espírito Santo limitou sua peça de bloqueio à arguição de matérias preliminares (incompetência e impugnação ao valor da causa), sem infirmar a necessidade clínica da internação. O Município de Linhares, por seu turno, pleiteou tão somente o reconhecimento da responsabilidade estadual para custeio da medida de alta complexidade.

Neste cenário processual, em que o Poder Público não é previamente instado a fornecer o serviço e, em juízo, não apresenta contestação apta a resistir ao mérito da demanda (aferição da necessidade da internação), evidencia-se a completa ausência de litígio material provocado pela Administração. Inexistindo pretensão resistida ou recusa administrativa, rompe-se o nexo de causalidade. Logo, o ajuizamento da ação não pode ser imputado como conduta recalcitrante dos entes estatais, tornando descabida a condenação em honorários advocatícios.

A corroborar tal entendimento, destaco os precedentes desta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar extinta a ação de obrigação de fazer proposta para a internação compulsória de dependente químico, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00, fixados em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo diante da ausência de resistência ao pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência ao pedido inicial, à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa.
O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais. No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a incompetência do juízo em sua contestação, sem discutir o mérito. A celeridade no atendimento à determinação judicial para internação compulsória, bem como a ausência de impugnação ao mérito na contestação, demonstram que o ente público não deu causa ao litígio, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. (TJES - Apelação Cível nº 5009231-98.2023.8.08.0021; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 10.02.2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos formulados para determinar a internação compulsória do filho do autor, dependente de álcool. A sentença também condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual no percentual de 10% sobre o valor da causa, destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADEPES. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, quando ausente resistência administrativa ou judicial ao pedido inicial de internação compulsória. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
O princípio da causalidade impõe a responsabilização pelo pagamento de honorários à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, sendo inaplicável a condenação quando não configurada pretensão resistida nem negativa administrativa
. 4.
O ente público não apresentou contestação ao mérito da ação, tampouco interpôs recurso contra a decisão liminar; ao contrário, informou que não se oporia à pretensão e cumpriu integralmente a ordem judicial no prazo estipulado
. 5.
A ausência de impugnação administrativa e a pronta observância da determinação judicial demonstram que não houve resistência ao pedido, afastando-se, assim, a possibilidade de imposição de honorários sucumbenciais
. 6. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo estabelece que, inexistindo pretensão resistida ou negativa administrativa, é incabível a condenação do ente público em honorários, em observância ao princípio da causalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 8. A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre a parte que deu causa à demanda. 9. A ausência de resistência administrativa ou judicial ao pedido inicial afasta a responsabilização do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 10. O cumprimento espontâneo da liminar judicial dentro do prazo fixado reforça a inexistência de causa atribuível ao ente público para a propositura da ação. (TJES; AC 5000624-53.2023.8.08.0003; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 24/06/2025)

Portanto, ainda que seja assente o entendimento de que a Defensoria Pública faz jus a honorários sucumbenciais, inclusive quando litiga contra o ente público que a integra (Tema 1002/STF), no caso concreto, em razão da ausência de causalidade e de resistência efetiva, não há fundamento para a condenação do Estado.

Sob o mesmo prisma da causalidade, é correto acolher a pretensão do Município de Linhares para afastar a sua condenação ao pagamento da cota-parte das custas e despesas processuais, vez que não ensejou a deflagração da tutela jurisdicional.

Portanto, a r. sentença guerreada comporta pontual reforma, decotando-se integralmente a condenação imposta ao Estado do Espírito Santo e ao Município de Linhares a título de honorários advocatícios, bem como excluindo-se a condenação do ente municipal ao pagamento de custas processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Linhares e
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. sentença de origem, afastando a condenação de ambos os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, bem como excluindo a condenação do Município de Linhares ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)